Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-73.2023.8.11.0102
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-73.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLARICE MONICA SCHWAB - CPF: 966.286.341-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), CLARICE MONICA SCHWAB - CPF: 966.286.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DO APELANTE - DOCUMENTOS APRESENTADOS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ALEGADAD HIPOSSUFICIÊNCIA - ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL APELANTE E TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE INGRESSO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se, que a parte recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, e por isso deve realizar o recolhimento do preparo recursal imediatamente.

Configurada a ausência de legitimidade do recorrente para compor a execução de sentença, na medida em que não demonstrado que ingressou regularmente na lide processual antes da formação do título executivo judicial.

Os efeitos da coisa julgada material não são extensíveis a quem não integrou a lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT que DEU POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO e extinguiu o cumprimento de sentença nº 1000117-73.2023.8.11.0102
, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VERA.

Em suas razões, o apelante assevera que a decisão liminar, proferida nos autos do processo, não foi cumprida pelos requeridos, e de sorte que fora determinado em sentença, o bloqueio de verbas públicas e posterior prestação de serviços pelo recorrente para fazer valer o direito à saúde da paciente Clarice Monica Schwab.

Aduz que cumpriu a ordem judicial, prestando o serviço de saúde e que recebeu por esses serviços o repasse da verba anteriormente bloqueada do Estado de Mato Grosso, aduzindo ainda que conforme consta da apresentação da prestação de contas, resultou no valor de R$ 43.885,10 deduzido dos alvarás pagos de R$ 9.411,00 do hospital e R$ 10.511,06 dos honorários médicos, resultou no remanescente de R$ 23.974,10 (vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Sustenta, que os valores sofreram alterações devido às intercorrências não prevista, quando da apresentação do orçamento.

Conclui o Apelante que, sequer é parte na presente demanda, e tal DEVER/MISTER seria do Estado, no entanto transferiu toda a Responsabilidade para a unidade hospitalar que empreendeu todos os esforços para salvar a vida da paciente.

Ao final, pugna, preliminarmente, pela concessão de justiça gratuita, e pelo provimento do recurso a fim de que seja realizado o pagamento da diferença remanescente referente procedimento hospitalar prestado sob determinação de liminar judicial no valor de R$ 23.974,10 (vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelante requer a gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras no momento.

Pois bem.

Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3º, da aludida legislação, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

“Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Nessa esteira, deve a parte Apelante comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e a declaração de hipossuficiência apresentada, entre outras declarações de cunho unilateral, a parte Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.

Desse modo, cabia ao apelante, para a demonstração de sua hipossuficiência, colacionar extratos bancários, livro caixa, e/ou outros documentos que não fossem unilateralmente produzidos e demonstrem a precariedade financeira.

Portanto, verifica-se, que a parte recorrente não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, ausentando os requisitos da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.

Logo, nego o pedido de justiça gratuita ao apelante, e determino o imediato recolhimento do preparo recursal.

No mérito, o apelante aduz que cumpriu a ordem judicial, prestando o serviço de saúde a Sra. CLARICE MONICA SCHWAB e que recebeu por esses serviços o repasse da verba anteriormente bloqueada do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ R$ 9.411,00 do hospital e R$ 10.511,06 dos honorários médicos. Entretanto, devido a gravidade do caso, foi necessária tomar medidas emergenciais para estabilizar o quadro da paciente que resultaram no valor final de R$ 43.885,10 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), sendo que do valor anteriormente bloqueado nas contas do Estado e depositado na conta bancaria do apelante, “faltou” o valor remanescente de R$ 23.974,10 (vinte e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

A sentença extintiva não merece reparos.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, com pedido de tutela antecipada de urgência para que os réus sejam compelidos a fornecer o procedimento denominado “correção de prolapso retal” a paciente
CLARICE MÔNICA SCHWAB.

A ação foi julgada procedente e posteriormente deflagrado o cumprimento de sentença (ID. 114478206), realizou-se penhora on-line do quantum indicado pelo exequente para o custeio do procedimento cirúrgico pela iniciativa privada (ID. 114530351).

Após, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop noticiou a realização do procedimento cirúrgico, oportunidade em que cobrou valores relativos às despesas que não se encontravam descritas no orçamento que subsidiou a constrição de ativos financeiros (ID. 117588544).

Em suma, conforme assumido pelo próprio recorrente, este busca a execução de saldo remanescente de sentença em processo em que não foi parte, não podendo ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada do decisum no Processo nº 1000117-73.2023.8.11.0102, proferido pelo Juízo da Vara única da Comarca de Vera-MT.

A legislação processual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada” (art. 506 do CPC/15), acrescendo que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC/15).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE NO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE. - Apenas as partes que já integravam a lide na fase de conhecimento e, portanto, participaram na formação do título judicial exequendo, podem figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada - Consoante prevê o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença não pode beneficiar nem prejudicar terceiros estranhos à lide, os quais, por sua vez, não podem sofrer qualquer constrição decorrente de cumprimento de sentença proveniente de processo em que não figuraram como parte, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

(TJ-MG - AI: 10317020040406003 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ainda, dispõe que “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo” (art. 786 do CPC/15).

Segundo a doutrina, “título executivo é o ato (ou fato) jurídico a que a lei atribui eficácia executiva, tornando adequada a utilização da via executiva como forma de fazer atuar a responsabilidade patrimonial”. Por sua vez, “sentença condenatória é aquela que impõe ao demandado o cumprimento de uma prestação de dar, fazer ou não fazer” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol. II. 16° ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 167 e 169).

Vejamos julgado deste Tribunal:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REDE PARTICULAR. TRATAMENTO CUSTEADO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES REMANESCENTES E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO TITULAR DA AÇÃO. LIMITE SUBJETIVO DA LIDE. REMESSA DO PEDIDO ÀS VIA ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado, garantindo-lhe a assistência médica pós-operatório em qualquer unidade de Saúde vinculada ou credenciado ao SUS ou, na falta de vaga no SUS, disponibilize às suas expensas a necessária cirurgia em Unidade de Saúde particular

2 - Bloqueio do valor informado no orçamento, não podendo o hospital, deliberadamente, acrescentar valores complementares.

3 - Ilegitimidade do hospital para pleitear a complementação de valores nos autos da ação civil pública, na qual, o Ministério Público Estadual, manifestou-se no sentido de que o pedido deve ser formulado em ação própria, sendo esse o titular da ação e do titulo executivo.

(N.U 1002765-85.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Além disso, o pedido na fase de cumprimento de sentença, viola os limites da coisa julgada (CPC, art. 508), pilar essencial do princípio da segurança jurídica, o que, neste momento, obsta-me tecer maiores considerações sobre o caso em apreço.

Assim, se conforme explanado pelo apelante, o valor penhorado mostra-se insuficiente para cobrir as despesas geradas

pelo serviço de saúde prestado pela unidade privada em favor da substituída, a qual é paciente do Sistema Único de Saúde, a controvérsia deva ser enfrentada através de lide autônoma, uma vez que os limites objetivos do édito sentencial não podem ser alterados (CPC, art. 502).

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024